Tribunal: STJ
Processo: 0200494-43.2022.8.06.0299
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141021 - CE
(2025/0485231-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE IVAN SOARES DA CRUZ
ADVOGADO
: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO - CE020795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME PREVISTO NO ECA.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O agravante deixou de combater adequadamente as causas que
implicaram o não conhecimento do seu agravo em recurso especial,
motivo pelo qual este agravo regimental também não pode ser
conhecido.
2. Na espécie, a decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ
assinalou que, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa não
haveria impugnado especificamente o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Neste regimental, a defesa deveria haver refutado os fundamentos
empregados na decisão agravada. Todavia, a parte não impugnou os
motivos pelos quais o agravo em recurso especial não foi conhecido. Ao
proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se desincumbiu
do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de fato e de
direito por que entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a atrair, à
espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55902356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0be4d7ae-d866-43ec-9f24-26c36efd6120

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0be4d7ae-d866-43ec-9f24-26c36efd6120

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141021 - CE
(2025/0485231-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE IVAN SOARES DA CRUZ
ADVOGADO
: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO - CE020795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME PREVISTO NO ECA.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O agravante deixou de combater adequadamente as causas que
implicaram o não conhecimento do seu agravo em recurso especial,
motivo pelo qual este agravo regimental também não pode ser
conhecido.
2. Na espécie, a decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ
assinalou que, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa não
haveria impugnado especificamente o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Neste regimental, a defesa deveria haver refutado os fundamentos
empregados na decisão agravada. Todavia, a parte não impugnou os
motivos pelos quais o agravo em recurso especial não foi conhecido. Ao
proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se desincumbiu
do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de fato e de
direito por que entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a atrair, à
espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55902731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: f7245250-a602-4706-9d9f-181920a19930

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de fls. 446-447,
J. I. S. DA C.
na qual a Presidência desta Corte Superior não conheceu do seu agravo em recurso
especial.
Consta dos autos que o acusado foi condenado às penas de 8 anos, 1 mes
e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
-A do CP e de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, pelo
art. 217
cometimento da infração penal disposta no
da
art. 243
Lei n. 8.069/1990.
A defesa alega, em síntese, que os fundamentos empregados na decisão
monocrática atacada não se aplicam ao caso.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 481-482).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos do agravante, o regimental não comporta
conhecimento.
Na espécie, a decisão monocrática agravada assinalou que, nas razões do
agravo em recurso especial, a defesa não haveria impugnado a incidência do óbice
da Súmula n. 284 do STF, apontada no juízo de prelibação realizado na origem.
Confira-se (fls. 446-447, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: razões recursais
dissociadas do acórdão recorrido – Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
[...]
Documento eletrônico VDA55902731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: f7245250-a602-4706-9d9f-181920a19930

Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo
art. 21
c/c art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Neste regimental, a defesa deveria haver refutado os fundamentos
empregados na decisão monocrática. Todavia, além de não contrapor os
argumentos expostos pela Presidência desta Corte Superior, a parte abordou pontos
que nem sequer foram assinalados no
agravado, como a incidência da
decisum
Súmula n. 7 do STJ, conforme se extrai do fragmento a seguir (fl. 457):
[...]III.2. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA
Como transcrito acima, deixou-se de conhecer o agravo em
recurso especial ao fundamento de que o Agravante não teria
impugnado especificamente todas as incidências, conforme
abaixo explanadas:
Fundamentos do acordão, ora infirmados, especificadamente:
a) Súmulas 07 do Superior Tribunal de Justiça, combinado com
b)
do CPC; consoante
Art. 932, inciso III,
c)
-E, inciso V e
Art. 21
d)
parágrafo único, inciso I, ambos do RISTJ;
Art. 253,
e)
e
Súmula n. 182/STJ,
f)
§ 11, e §§ 2o e 3o do CPC,
Art. 85,
c/c.
g) Paradigma, (
, Relator Ministro João
EAREsp 746.775/PR)
Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro, Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de
)
30/11/2018.
Ao proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se
desincumbiu do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de fato e de
direito por que entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a atrair, à espécie, o
verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021,
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada".
Registro, oportunamente, que a manifestação apresentada pelo
representante do MPF corrobora essa conclusão. Confira-se (fl. 482):
No caso em análise, a parte agravante não se desincumbiu do
referido ônus processual, pois não impugnou a fundamentação da
decisão monocrática ora agravada, na medida em que se limitou a
alegar que “as razões recursais não estão dissociadas do acórdão
recorrido, pois aborda as questões de forma profunda,
Documento eletrônico VDA55902731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: f7245250-a602-4706-9d9f-181920a19930

demonstrando a relação do presente caso com a norma violada, e
não hesita em impugnar especificamente todos os seus
fundamentos.” Caberia ao agravante demonstrar na presente
irresignação interna que a aplicabilidade da
para
Súmula 284/STF
inadmitir o recurso especial na origem, ante a apontada
dissociação entre as suas razões e o acórdão recorrido, foi
devidamente atacada no agravo em recurso especial, ônus do qual
não se desincumbiu.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Em tempo, corrija-se a autuação para fazer constar apenas as iniciais do
nome do agravante, tendo em vista que, na espécie, há motivo legal para a
ocultação da sua identidade.
Documento eletrônico VDA55902731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: f7245250-a602-4706-9d9f-181920a19930

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0485231-6
AREsp 3.141.021 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02004944320228060299 2004944320228060299
20049443202280602994451332022 4451332022
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE IVAN SOARES DA CRUZ
ADVOGADO
: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO - CE020795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE IVAN SOARES DA CRUZ
ADVOGADO
: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO - CE020795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485470212425461@
2025/0485231-6 - AREsp 3141021 Petição : 2026/0008903-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:07
Código de Controle do Documento: 75B654AE-C2F8-41C6-BDAD-48956BF37DFA